Tribunal: TJMT
Processo: 1032219-26.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032219-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAIMUNDA TEIXEIRA NOLETO - CPF: 006.836.701-58 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE IUNES MACHADO - CPF: 633.530.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
.
CONCLUSÃO N° 5/1a TR-TJMT. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática na origem (
id. 293367357 - R.I. no 1032219-26.2024.8.11.0002 – 1a TR
), que deferiu parcialmente o recurso inominado, com afastamento do dano moral.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, apesar de indicado o fato lesivo (protesto
indevido
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial.

Ademais, cumpre destacar que não se admite a realização de diligências pelo juízo em grau recursal, pois este não é o momento processual adequado para a produção de provas. Ressalta-se, ainda, que é plenamente viável a consulta aos extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito em nome próprio.

Dessa forma, restando ausentes no feito originário os extratos oficiais SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 anos, com indicação clara da inexistência de registros (
anteriores/posteriores
) em nome do consumidor, inexiste erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impondo o não acolhimento dos embargos.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para análise do Agravo Interno (
id. 275481396
).

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025